Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Violência doméstica. Condenação em regime prisional aberto. Prisão preventiva. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos infringentes interpostos para que prevaleça o voto vencido que, ao dar parcial provimento à apelação, revogou a prisão preventiva do embargante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para manter a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica manter a prisão preventiva de acusado condenado, em regime aberto, por crime de violência doméstica, se condenado a 2 anos e 2 meses de reclusão, está preso há mais de 1 (um) ano, e nada indica que há risco concreto à integridade física ou psicológica da vítima -- os anteriores descumprimentos das medidas protetivas foram a regras de monitoramento, notadamente falta de carga na bateria do dispositivo eletrônico e violação da zona de exclusão, não tendo ele mantido contato com a vítima. Suficiente manter as medidas protetivas para garantir a integridade física da vítima.
IV. Dispositivo
4. Embargos infringentes providos.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 467.949/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020); (HC n. 433.009/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 10/4/2018); TJDFT, Acórdão 2036060, 0712287-08.2025.8.07.0001, Relator(a): Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025; Acórdão 1807206, 0717612-32.2023.8.07.0001, Relator(a): Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.